Tribunal: TJMT
Processo: 1019197-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019197-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVADO), EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 080.848.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. L. RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 08.589.468/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 080.848.821-04 (AGRAVADO), F. L. RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 08.589.468/0001-75 (AGRAVADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DUPLICATAS NÃO PAGAS
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO EXECUTADO ANTES DE INCLUIR OUTRA EMPRESA COMPONENTE DE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE APÓLICE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução no 1025414-08.2022.8.11.0041

opostos em face de
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que indeferiu o efeito suspensivo por não verificar
os requisitos elencados no artigo 919 do CPC/15 para sua concessão, bem como determinou que os embargos sejam apensados ao processo de execução no 0030856-21.2012.8.11.0041
.

Alega que interpôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo no 1025414-08.2022.8.11.0041, tendo em vista que agravada Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda., ajuizou execução de título extrajudicial no 0030856- 21.2012.8.11.0041, em decorrência de aquisição de produtos realizada pela SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atual razão social da SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA), perante a coexecutada RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME CNPJ: 08.589.468/0001-75, no valor de inicial de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), que atualmente possui o valor de R$ 242.533,83 (duzentos e quarenta dois mil quinhentos trinta três reais e oitenta três centavos).

Alega ainda, que
a execução fora proposta em desfavor da Saga Korea, porém, como esta não sendo localizada, a agravada requereu a retificação do polo passivo da demanda, passando a constar a ora agravante.

Sustenta que o pedido para retificação do polo passivo foi deferido após uma única tentativa de citação da Saga Korea e mediante alegação de existência de grupo econômico entre as partes, sem que restasse demonstrado o esgotamento de todos os meios passiveis para localização da então executada.

Aduz que a execução teve prosseguimento, ocorrendo o deferimento para bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade da agravante.

Assevera que a suspensão da execução não importa em prejuízo para a parte agravada, pois o juízo encontra-se garantido, conforme seguro garantia judicial em valor que supera o valor devido em 30% (trinta por cento).

Salienta que os títulos utilizados para compor o objeto da execução no 0030856-21.2012.8.11.0041, estão em discussão na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais (0028817-51.2012.8.11.0041), portanto, não pode prosperar o prosseguimento da execução, sem que haja riscos à agravante, que não compõe o polo passivo da ação declaratória ou é parte legitimada para responder a execução que lhe é imputada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução para suspender o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial (0030856-21.2012.8.11.0041) e prosseguimento da demanda da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais (0028817- 51.2012.8.11.0041).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi deferida para suspender a execução até o julgamento do presente recurso (ID 145368198).

Na contraminuta (ID 149436180), a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou
E
xecução de Título Extrajudicial n.o 0030856-21.2012.8.11.0041
em face de
RIBERIRO E LEPES RIBEIRO LTDA-ME e SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,
aduzindo que a primeira executada nas datas de 15/03/2012 e 02/04/2012 manteve relação mercantil com a segunda executada, fornecendo-lhe produto, sendo tais mercadorias entregues à segunda executada, conforme a nota fiscal no 202, de 15/03/2012 (CAÇAMBA BASC STD 10 M3) e nota fiscal no 207, de 02/04/2012 (CAÇAMBA BASC STD 14M3), conforme ID
42417938 – autos de origem
.

Alegou que a primeira executada, credora da segunda executada/Saga Caminhões transmitiu as duplicatas sacadas, mediante endosso, passando a exequente a ser a detentora e credora dos títulos de crédito:

“-Nota fiscal 202 – série 1

Duplicata Mercantil 202/02, no valor de R$ 6.750,00, com vencimento em 15/05/2012;

Duplicata Mercantil 202/03, no valor de R$ 6.750,00, com vencimento em 15/06/2012;

Duplicata Mercantil 202/04, no valor de R$ 6.750,00, com vencimento em 15/07/2012.

-Nota Fiscal 207 – série 1

Duplicata Mercantil 207/01, no valor de R$ 7.750,00, com vencimento em 02/05/2012;

Duplicata Mercantil 207/02, no valor de R$ 7.750,00, com vencimento em 02/06/2012;

Duplicata Mercantil 207/03, no valor de R$ 7.750,00, com vencimento em 02/07/2012;

Duplicata Mercantil 207/04, no valor de R$ 7.750,00, com vencimento em 02/08/2012.”

Alegou que os referidos títulos de crédito não foram pagos nas datas convencionadas, sendo levados a protesto, e as executadas continuam inadimplentes, sendo o débito, no valor de R$ 54.616,06, atualizado na distribuição da execução (27/08/2012), conforme ID 42417938 – autos de origem.

Desse modo, o autor ajuizou a execução para determinar a citação das executadas para pagarem, no prazo de 3 (três) dias, o débito de R$ 54.616,06, mais custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido.

O magistrado determinou a citação das partes executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC/73), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 652-A do CPC/73).

Em setembro/2021, a exequente aduziu que passados 09 (nove) anos do processo, não conseguiu citar a executada, motivo pelo qual requereu o arresto das contas bancárias, via Sisbajud, dos executados Ribeiro & Lepes, Saga Korea e Saga Brasil Administração e Participação S.A.

A executada Saga Brasil Administração e Participação S.A., apresentou embargos à execução no 1025414-08.2022.8.11.0041, alegando que a Saga Korea (ora executada na execução) não foi encontrada no endereço informado na inicial, motivo pelo qual a embargada requereu a inclusão da embargante Saga Brasil no polo passivo da ação de execução, sob o argumento de que ela pertence ao mesmo grupo econômico da executada Saga Korea, o que foi deferido.

Sustentou que a inclusão da embargante no polo passivo da execução se deu sem prévia abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Saga Korea.

Aduziu que a citação da embargante não foi efetivamente concluída por negligência da embargada de não efetuar o recolhimento das custas de locomoção, para o cumprimento do mandado citatório.

Asseverou que em razão da indevida inclusão da embargante no polo passivo da execução, da ausência de citação e da indicação do seguro garantia judicial em valor que supera o suspostamente devido no percentual de 30% (trinta por cento), deve ser declarada nula, assim como a decisão que decretou a constrição dos valores existentes em suas contas bancárias.

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edleuza Z.M. da Silva,
i
ndeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Após, a executada apresentou impugnação aos embargos à execução (ID 104153957).

A parte executada Saga Brasil interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0030856-21.2012.8.11.0041 – duplicatas – no valor total de R$ 242.533,83, atualizado até novembro/2022.

Insurge-se a embargante/agravante com o argumento de que houve pedido de desconsideração de personalidade jurídica ou inclusão de sócio no feito, sem a devida observância do procedimento, bem como que a execução se encontra garantida por apólice/endosso de seguro garantia, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, a parte executada, ora agravante, alega que a inclusão da agravante no feito ocorreu sem a observar o art. 373, inc. I, do CPC/15, “tendo em vista que não foram demonstradas quaisquer provas da existência de grupo econômico entre as partes”, não sendo instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, necessário para inclusão de outra empresa componente de suposto grupo econômico.

Por sua vez, a agravada alega que feito executivo, antes da citação, formulou pedido para:
“Determinar a inclusão no polo passivo da ação a empresa matriz Saga Brasil Participações e Administração S/A, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.102.044/0001-05, com sede sito a Rua 92, quadra C 27, lote 1/34, Bairro Bom Jardim, CEP 74.810-105, na cidade de Goiânia/GO”
, conforme ID 42417938 – autos de origem), bem como que a executada/agravante compareceu aos autos, por meio de seus advogados, que, em seguida, em ato de má-fé aduziram não representarem as Executadas Saga Caminhões e Saga Brasil Participações e Administração S/A, pleiteando o desentranhamento das peças.

In casu
, observa-se dos autos que não houve pedido da parte agravada para inclusão de sócio após a citação, mas sim inclusão de empresa matriz/sócia, na fase inicial do feito, ou seja, antes da citação, nos termos do art. 329, inc. I, do CPC/15, portanto, não há falar em necessidade de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme art. 134, § 2°, do CPC/15.

Ademais, no Contrato Social (ID 42437925 – autos de origem – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817-51.2012.8.11.0041), possível verificar que a agravante Saga Brasil Participações e Administração S/A é sócia da empresa Saga Caminhões/Saga Korea.

Além disso, nota-se que na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817-51.2012.8.11.0041
(ajuizada pela SAGA KOREA em face de RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA), protocolada em 16/08/2012, constou pedido de suspensão das execuções em curso, relativas aos títulos executivos objeto da ação, e menciona, dentre outros feitos, a Ação de Execução n° 0030856-21.2012.8.11.0041, objeto dos embargos à execução, ou seja, demonstra a ciência das executadas Saga Korea/atual Saga Caminhões e Saga Brasil acerca do feito executivo.

Destarte, no caso, a questão trazida pela agravante, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de análise mais aprofundada no decorrer dos embargos, o que somente poderá ser feita quando do julgamento meritório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, a executada, ora agravante, indicou apólice de seguro garantia.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" ( AI n. 2013.084962-2, Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli). ( Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preenche todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023